Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual se discutia a regularidade da inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia. O autor requereu a exclusão do registro e eventual reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inscrição de débito no SCR configura falha na prestação do serviço apta a ensejar sua exclusão; e (ii) determinar se a inscrição legítima no SCR, mesmo sem prévia notificação, acarreta indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação apresentou fundamentos de fato e de direito suficientes para evidenciar o inconformismo com a sentença, ainda que reiterando argumentos da petição inicial.
4. A inscrição no SCR é compulsória e prevista no art. 4o da Resolução Bacen 4.571/2017, sendo desnecessária a notificação prévia pelo credor, desde que a informação prestada seja verdadeira.
5. A ausência de prévia notificação não enseja, por si só, a exclusão do registro ou obrigação de indenizar, salvo nos casos em que a informação registrada for inverídica ou fraudulenta, o que não se verifica no caso concreto.
6. A dívida informada é legítima e reconhecida pelo consumidor, o qual descumpriu contrato de renegociação, ensejando sua inscrição no cadastro do Banco Central.
7. A jurisprudência do STJ e TJDFT distingue o SCR dos cadastros privados de proteção ao crédito (SPC/SERASA), não se aplicando automaticamente a exigência do art. 43, § 2o, do CDC e da Lei Distrital 514/1993.
8. Os honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa observam os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a fixação equitativa na forma subsidiária do § 8o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A repetição de argumentos da petição inicial não caracteriza, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação contenha fundamentos para reforma da sentença.
2. A inscrição de informações verídicas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não exige prévia notificação ao consumidor pela instituição financeira credora.
3. A ausência de notificação prévia não gera direito à exclusão do registro no SCR nem enseja indenização por dano moral, quando a dívida é legítima e corretamente informada.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a aplicação do § 8o subsidiária e restrita a hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, § 2o; Resolução Bacen 4.571/2017, arts. 4o e 11; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.10.2014; TJDFT, Acórdãos nos 1890403, 1964181 e 1905763, julgados em 10.07.2024, 03.02.2025 e 13.08.2024, respectivamente.